Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709708-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA AGRAVADO: POLICLINICA GABRIELA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0708180-77.2023.8.07.0004, cujo juízo singular indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, a fim de que fossem expedidos ofícios aos principais planos de saúde, para que informem a existência de crédito em favor da executada, os quais, caso existentes, devem ser depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo em decisão ID 69987770, abriu-se o prazo para contrarrazões. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado em ID 70920784. Designou-se sessão virtual para julgamento do recurso (ID 73351162). Em petição ID 73725312, a parte agravante/exequente comunica a perda superveniente do objeto, em virtude da satisfação da obrigação. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo, sobreveio sentença de mérito (ID 239403380 dos autos de origem), extinguindo o feito pelo pagamento integral da dívida. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 15:10:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora